Tribunal: TJES
Processo: 5007717-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007717-72.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A
APELADO: MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JUNIOR
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 500
7717-72.2021.8.08

APELANTE:
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A

APELADO:
MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JÚNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO - PRELIMINAR

(INOVAÇÃO RECURSAL)

Como relatado, o recorrido, em sede de preliminar, sustenta que a recorrente inovou quanto ao ponto que tratou sobre a postulação pelo reembolso da quantia paga ao segurado em caso de manutenção da r. sentença, de forma que o recurso não merece ser conhecido quanto a este tema.

Instada a se manifestar acerca da referida preliminar, a parte apelante peticionou no ID 4490790.

De fato, de uma análise detida dos autos, constata-se que a requerida/apelante inovou, em grau recursal, no tocante à tese acima descrita.

Isto porque as rés, em sede de contestação (ID 3361832), apresentaram apenas as seguintes defesas: (i) não praticou nenhum ato ilícito e, também, não ocasionou nenhum dano ao Autor, na medida em que o Segurado foi informado acerca da definição de cobertura dos honorários sucumbenciais, quando do trânsito em julgado da Ação Penal; (ii) não houve negativa, mas, apenas, informação para que se aguarde o desfecho da ação penal, para análise da cobertura, de acordo com as condições contratuais; e (iii) de acordo com o item 7.1 das Condições Gerais, não há cobertura quando, no ato profissional, há descumprimento da legislação específica no que tange às normas e resoluções que estabelecem parâmetros a serem adotados na prestação de serviços na área da saúde.

Ora, é evidente a inovação de fundamentos de defesa, inadmitida pelo regime recursal pátrio. Logo, como aquela tese não foi suscitada na origem, tampouco decidida pelo magistrado prolator da sentença impugnada está caracterizada indevida supressão de instância suficiente a ensejar o não conhecimento parcial do recurso.

Leciona o E. Ministro Luiz Fux que
“decorrência do efeito devolutivo é a proibição de inovar-se no juízo do recurso (...). Quanto ao primeiro aspecto da vedação à inovação (jus novorum), a sua justificativa obedece a um dos aspectos da devolutividade, que impõe ao tribunal colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz ao decidir, para aferir-lhe os errores in procedendo e in judicando. Tudo deve se passar como na primeira instância, pois, do contrário, não se pode conferir se o juiz, trabalhando com elemento novo, também decidiria de forma diversa. (...) Assim, pode-se afirmar que a
'
instância superior é de controle da decisão
'
e não de
'
criação de uma nova causa
'
. Prestigia-se o julgamento de primeiro grau, submetendo-o a uma revisão e não a um novo juízo.”
(Luiz Fux; “Curso de direito processual civil”. 3ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 955 e ss.).

Essa vedação de inovar em sede recursal implica ser
“proibido às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido”
(AgRg no REsp 1114023/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012), afinal,
“a matéria trazida apenas nas razões de apelação constitui inovação recursal”
(STJ - AgRg no Ag 912592 / DF; Rel. Ministra LauritaVaz; DJ 05/11/2007 p. 358).

Dessa forma, é intuitivo concluir que, não tendo a recorrente, já na origem, formulado todos os argumentos com os quais objetivava obstar a pretensão deduzida em seu desfavor, não pode fazê-lo agora, perante essa e. Corte, pelo desrespeito ao princípio da concentração da defesa.

Enfim, apurado que a recorrente trouxe em seu apelo tese nova, não formulada ou decidida na origem, é evidente a inadmissibilidade do recurso quanto a esse aspecto.

Assim sendo, quanto à questão de fundo que foi suscitada em contrarrazões,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 500
7717-72.2021.8.08

APELANTE:
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A

APELADO:
MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JÚNIOR

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A
contra a r. sentença acostada no ID 3361839 e integrada no ID 3361850 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória que, no bojo da
ação de
obrigação de fazer
contra si ajuizada pelo
MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JÚNIOR
,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a requerida a custear a defesa do autor, nos exatos termos e limites apólice de seguro contratada e conforme os valores estipulados no contrato de prestação de serviços advocatícios, totalizando o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O comando sentencial condenou, ainda, a parte requerida, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões acostadas no ID 3361853, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o apelado está sendo investigado na Operação Lama Cirúrgica, cuja denúncia indicava que o médico cobrava dos planos de saúde por material hospitalar não utilizado, e reutilização de agulhas de sutura indevidamente reprocessadas em cirurgias, consequentemente, de acordo com o item 7.1. das Condições Gerais do seguro Unimed RCP Coletivo não há coberta quando, no ato profissional, já descumprimento da legislação específica; (ii) não há violação a legislação consumerista, na medida em que a cobertura deverá ser definida após o trânsito em julgado das ações penal e cível que responde o recorrido; (iii) agiu pautada de acordo com as condições contratuais; e (iv) subsidiariamente, requer a aplicabilidade do item 6.2.2. das condições gerais referente ao limite de reembolso, a ser calculado pela recorrente.

Contrarrazões juntadas no ID 3361858, em que pugna, o apelado pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
MARCOS ROBSON DE CASSIA ALVES JÚNIOR
em

face de

UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A
,
na qual objetiva a condenação da ré a custear, mediante a apólice de seguro contratada, a defesa do autor em processos correlatos ao exercício de sua profissão.

Narra o requerente, em sua peça exordial, que: (i) é médico cirurgião ortopedista e que conta com o seguro coletivo de responsabilidade civil para médicos da requerida; (ii) teria sido indevidamente denunciado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo nos autos da ação penal nº 0024514-78.2017.8.08.0048, que tem por objeto os fatos investigados na Operação Lama Cirúrgica; (iii) a ação penal traz duas imputações em desfavor do autor: (a) a de supostamente cobrar dos planos de saúde por material hospitalar não utilizado (art. 171 do CPB) e a de (b) supostamente reutilizar agulhas de sutura indevidamente reprocessadas em cirurgias (art. 273 §1º do CP); (iv) em virtude desta ação penal, foi ajuizada ação indenizatória pelo Sr. Victor de Oliveira Bolonha (0037866-44.2018.8.08.0024), que teria sido operado pelo autor em 2017, na qual pleiteou indenização no valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (v) acionou a ré para subsidiar as despesas de honorários advocatícios contratuais, tal como prevê a Cláusula 6.2.1 das Condições Gerais do Seguro Unimed RCP Coletivo; e (vi) a requerida teria se recusado a custear as despesas, de maneira que informou que seria necessário aguardar o trânsito em julgado das demandas para que pudesse avaliar a solicitação.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID 3361832), alegando, em síntese, (i) não praticou nenhum ato ilícito e, também, não ocasionou nenhum dano ao autor, na medida em que o segurado foi informado acerca da definição de cobertura dos honorários sucumbenciais, quando do trânsito em julgado da ação penal; (ii) não houve negativa, mas, apenas, informação para que se aguarde o desfecho da ação penal, para análise da cobertura, de acordo com as condições contratuais; e (iii) de acordo com o item 7.1 das Condições Gerais, não há cobertura quando, no ato profissional, há descumprimento da legislação específica no que tange às normas e resoluções que estabelecem parâmetros a serem adotados na prestação de serviços na área da saúde.

Após a réplica (ID 3361837), adveio a r. sentença objurgada que, como dito antes, julgou procedente o pedido autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o julgador primevo que o art. 758 do Código Civil define que o documento que comprova a celebração do contrato de seguro é a apólice, a qual deve ser precedida de proposta escrita contendo os elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco assumido pelo segurador.

Aduziu que, embora que a Cláusula 6.2.1 das Condições Gerais garanta os custos de defesa do segurado em processos cíveis,
criminais
ou administrativos decorrentes de atos danosos cometidos contra terceiros no exercício de suas atividades profissionais, a requerida não poderia impossibilitar o pagamento pleiteado pela parte autora, já que
“[...]
inexiste qualquer cláusula que autorize a ré a condicionar a análise do sinistro a eventos incertos e futuros, como o trânsito em julgado das ações nº 0037866-44.2018.8.08.0024 e 0024514-78.2017.8.08.0048”
.

Afirmou também que, a teor do art. 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor, na qual estipula que é vedado ao fornecedor de serviços deixar de estipular prazo para cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termino inicial a seu critério,
“
[...]
nulidade da Cláusula 7.1 das Condições Gerais, uma vez que, ao excluir a responsabilização de cobertura do plano diante de atos profissionais proibidos por lei, não consta na disposição qualquer prazo para realizar a análise”.

Enfim,
“
por estar em desacordo com a legislação consumerista, especialmente ante a ausência de estipulação de prazo para determinar a incidência ou não da excludente, de rigor a declaração de nulidade do dispositivo contratual”
.

Foi, então, contra esse pronunciamento que a apelante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

A relação jurídica existente entre as partes é incontroversa, eis que entabularam o contrato “UNIMED RCP COLETIVO – SEGURO COLETIVO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA MÉDICOS, DENTISTAS E OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE”, sendo esta regida pelas normas consumeristas, pois, no caso, é facilmente identificável a presença das figuras do fornecedor e do consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Inevitável concluir, ainda, que os contratos de seguro constituem, em regra, contratos de adesão, uma vez que o consumidor/estipulante preenche proposta de simples aceitação de cláusulas preestabelecidas, não lhe sendo oferecida a possibilidade de negociação das condições contratuais.

O art. 54 da legislação consumerista prevê que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor sejam
“redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”
(§4º), complementando assim os deveres já impostos nos arts. 4º, 6º e 46 do CDC, esse último com a seguinte redação:
"Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."

Há, ainda, o dever de informar, direito básico do consumidor, exposto expressamente no art. 6º, III, do CDC:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."

Tratam-se de disposições normativas decorrentes do princípio da transparência insculpido no art. 4º, inciso IV, do CDC, que possui a seguinte previsão:

“A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

[...]

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo”.

Nesse sentido é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça:

“Todo prestador de serviços tem o dever de oferecer informações de forma clara e objetiva, de modo que o consumidor possa manifestar sua vontade livremente” (REsp 1554448/PE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 18.2.2016).

Dessa forma, em obséquio ao princípio da boa-fé objetiva, é necessário que a alocação de cláusulas limitativas da cobertura securitária seja veiculada com a clareza necessária a viabilizar sua fácil compreensão, compatibilizando o contrato com as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça possua firme entendimento de que, nos contratos de adesão, como o presente, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor não sejam, por si sós, ilegais, aquele Tribunal da Cidadania orienta que deve-se analisar, em cada caso, se as referidas disposições foram escritas com clareza e destaque, a fim de possibilitar a exata compreensão de seu conteúdo pelo consumidor, na forma do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (v.g.: Quarta Turma, AgRg no AREsp 309.669/BA, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017, STJ).

Partindo dessas premissas, verifica-se que a resposta apresentada pela apelante ao recorrido sobre a análise do pedido de sinistro, no meu modo de entender, ao contrário do que sustentado pela recorrente, além de ser uma verdadeira negativa do pleito do apelado, teria sido abusiva.

Denota-se dos autos que a apelante, firmando a sua negativa para o acolhimento do pedido formulado pelo apelado, embasou-se no item 7 das Condições Gerais que estabelecem os riscos excluídos, nos seguintes termos:

“7. RISCOS EXCLUÍDOS NÃO ESTÃO GARANTIDAS POR ESTE SEGURO AS QUANTIAS DEVIDAS E/OU AS DESPENDIDAS, PELO SEGURADO, PARA REPARAR, EVITAR E/OU MINORAR DANOS, DE QUALQUER ESPÉCIE, DECORRENTES DE:

7.1. ATOS PROFISSIONAIS (MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS OU DEMAIS ATIVIDADES DA ÁREA DA SAÚDE) PROIBIDOS POR LEIS OU POR REGULAMENTAÇÕES EMANADAS DE AUTORIDADES SANITÁRIAS E DEMAIS AUTORIDADES COMPETENTES, COMO CONSELHOS FEDERAIS LIGADOS À ÁREA DA SAÚDE, BEM COMO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA NO QUE TANGE ÀS NORMAS E RESOLUÇÕES QUE ESTABELECEM PARÂMETROS A SEREM ADOTADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA ÁREA DA SAÚDE, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE QUALQUER TRATAMENTO CUJO OBJETIVO SEJA O IMPEDIMENTO DA GRAVIDEZ OU A PROCRIAÇÃO, TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS OU TECIDOS, ESTERILIZAÇÃO, FECUNDAÇÃO ARTIFICIAL E ABORTAMENTO;

[...]

7.23. ATOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS OU DEMAIS ATIVIDADES DA ÁREA DA SAÚDE PRATICADAS COM TÉCNICA, MEDICAMENTOS E/OU EQUIPAMENTOS NÃO RECONHECIDOS PELA CIÊNCIA MÉDICA E/OU ÓRGÃOS COMPETENTES E, AINDA, OS ATOS MÉDICOS ENVOLVENDO TÉCNICAS EXPERIMENTAIS;

[...]

7.26. ERROS OU OMISSÕES DECORRENTES DE ATOS ILÍCITOS DOLOSOS OU CULPA GRAVE EQUIPARÁVEL AO DOLO PRATICADOS PELO SEGURADO, SEU REPRESENTANTE OU REPRESENTANTE LEGAL DO ESTIPULANTE”;

Com base nas citadas disposições, é que a parte apelante sustenta a necessidade de se aguardar as conclusões dos processos, tanto penal (nº 0024514-78.2017.8.08.0048) e cível (0037866-44.2018.8.08.0024), instaurados em desfavor do apelado, para, então, deliberar sobre a análise do pedido de reembolso.

Contudo, considerando que o seguro de responsabilidade profissional contratado pelo recorrido, nos termos da Cláusula 6.2.1 das Condições Gerais, garante os custos de defesa do segurado em processos cíveis, criminais ou administrativos decorrentes de atos danosos cometidos contra terceiros no exercício de suas atividades profissionais, foi que o apelado acionou a apelante para fins de reembolso.

A citada disposição assim estabelece:

“6. COBERTURAS

Desde que observadas todas as disposições destas condições gerais e desde que decorrentes de atos danosos cometidos pelo Segurado contra terceiros no exercício de suas atividades profissionais, vinculados ao objeto do presente seguro, as coberturas abaixo previstas garantem ao Segurado, até o Limite Máximo de Garantia fixado na apólice:

6.1. Indenização ou Acordos

O pagamento de indenização ao terceiro ou o reembolso ao Segurado, em decorrência de sentença judicial transitada em julgado contra o Segurado, ou por acordo entre este e os terceiros prejudicados, desde que tenha havido, neste último caso, a anuência prévia e expressa da Seguradora.

6.2. Custos de Defesa

6.2.1.Custos de defesa do Segurado em processos judiciais civis e/ou procedimentos administrativos propostos por terceiros em face do Segurado visando responsabilizá-lo por danos corporais e/ou danos estéticos e/ou danos materiais e/ou danos morais
.

6.2.2.. Os honorários advocatícios contratuais ficam limitados ao rito processual da ação judicial e/ou procedimento administrativo, em até 3 (três) vezes o valor mínimo previsto na tabela da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), do Estado onde se estabelecer o foro, pelos valores vigentes na época da reclamação, contemplando o valor informado acima, todas as fases processuais

De fato, realizando uma conjugação entre os termos do contrato de seguro entabulado pelas partes, não vislumbro, tal como consignado na r. sentença objurgada, qualquer cláusula no sentido de dispor de qualquer prazo para realizar a análise do pedido de sinistro realizado pelo recorrido.

Destarte, a meu sentir, a condicionante estipulada pela apelante no sentido de aguardar o trânsito em julgado das ações acima mencionadas instauradas em desfavor do apelado deveria vir expressa e de maneira clara, ainda mais por ser tratar de contrato de adesão.

Em outros termos, eventual estipulação de prazo para determinar a incidência ou não da excludente deveria estar expressamente destacada no contrato de seguro, circunstância não visualizável no caso em cotejo.

Ao contrário! O contrato em questão não indicou, com o destaque necessário exigido por lei, a existência da referida limitação contratual, nem mesmo havendo menção nas condições gerais do seguro, cuja interpretação deixa, no mínimo, margem de dúvida à interpretação. Além do mais, a jurisprudência do STJ orienta que, diante da existência de dúvida em contrato de adesão, a interpretação deve ser favorável ao consumidor. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema
. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital. 5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1378707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 15/06/2015)

__________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE. CLÁUSULA LIMITADORA. ABUSIVIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. EXCLUSÃO. TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Esta Corte consolidou o entendimento de que para se averiguar a existência ou ausência de cláusula limitadora e abusiva de contrato de plano de saúde é necessário proceder à análise das cláusulas contratuais, incidindo o óbice das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 2
. Nos contratos de adesão, as cláusulas que limitam o direito do consumidor contratante devem ser redigidas com clareza e destaque para que não fujam à sua percepção e, em caso de dúvida, devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor
. 3. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que exclui o transplante necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 139.951/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014)

Ressalto, ainda, que, conforme demonstrado nos autos, precisamente nos documentos que foram acostados no ID 3361826, a apelante deferiu a cobertura pleiteada por outro profissional médico também denunciado no âmbito da Operação Lama Cirúrgica pelos mesmos fatos imputados ao apelado, autorizando o reembolso dos valores para cobrir os custos de defesa daquele médico, demonstrando, assim, o comportamento contraditório ao indeferir o pleito de cobertura do recorrido.

No que concerne ao pedido subsidiário formulado pela apelante, no sentido de que o custeio dos honorários a ser realizado de acordo com as condições contratuais, entendo que não há interesse recursal quanto a esse ponto.

A referida cláusula 6.2.2. ora mencionada pela recorrente possui o seguinte teor:

“6.2. Custos de Defesa

6.2.1.Custos de defesa do Segurado em processos judiciais civis e/ou procedimentos administrativos propostos por terceiros em face do Segurado visando responsabilizá-lo por danos corporais e/ou danos estéticos e/ou danos materiais e/ou danos morais.

6.2.2.. Os honorários advocatícios contratuais ficam limitados ao rito processual da ação judicial e/ou procedimento administrativo, em até 3 (três) vezes o valor mínimo previsto na tabela da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), do Estado onde se estabelecer o foro, pelos valores vigentes na época da reclamação, contemplando o valor informado acima, todas as fases processuais”.

No caso vertente, o valor da condenação que teria sido pleiteado pelo apelado e acolhido no comando sentencial, isto é, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), encontra-se dentro dos limites da apólice de seguro contratada, sendo inferior a 03 (três) vezes o valor mínimo previsto na referida tabela, conforme consulta realizada no
website
da OAB deste Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ e nos enunciados nº 241 e nº 242, ambos do Fórum Permanente de Processualistas Civil, destaco que a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento do recurso de apelação e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, levando em consideração o trabalho adicional dos causídicos do apelado ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, passando de 15% (quinze por cento) – fixado na origem - para 17% (dezessete por cento) sobre aquela base de cálculo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA – PEDIDO DE REEMBOLSO – NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE SEGURO – CLÁUSULA RESTRITIVA – NECESSIDADE DE CLAREZA E FÁCIL COMPREENSÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DÚVIDA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS –
IMPOSSIBILIDADE -
VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADA DENTRO DOS LIMITES DA APÓLICE DO SEGURO CONTRATADO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1. Preliminar de inovação recursal. Não tendo a recorrente, já na origem, formulado todos os argumentos com os quais objetivavam obstar a pretensão deduzida em seu desfavor, não pode fazê-lo agora, perante essa e. Corte, pelo desrespeito ao princípio da concentração da defesa. Acolhida.

2. Mérito: os contratos de seguro constituem, em regra, contratos de adesão, uma vez que o consumidor/estipulante preenche proposta de simples aceitação de cláusulas preestabelecidas, não lhe sendo oferecida a possibilidade de negociação das condições contratuais.

3. O art. 54 da legislação consumerista prevê que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor sejam
“redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”
(§4º), complementando assim os deveres já impostos nos arts. 4º, 6º e 46 do CDC, esse último com a seguinte redação:
"Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."

4. Dessa forma, em obséquio ao princípio da boa-fé objetiva, é necessário que a alocação de cláusulas limitativas da cobertura securitária seja veiculada com a clareza necessária a viabilizar sua fácil compreensão, compatibilizando o contrato com as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor.

5. Ainda que o Superior Tribunal de Justiça possua firme entendimento de que, nos contratos de adesão, como o presente, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor não sejam, por si sós, ilegais, aquele Tribunal da Cidadania orienta que deve-se analisar, em cada caso, se as referidas disposições foram escritas com clareza e destaque, a fim de possibilitar a exata compreensão de seu conteúdo pelo consumidor, na forma do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (v.g.: Quarta Turma, AgRg no AREsp 309.669/BA, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017, STJ).

6. Realizando uma conjugação entre os termos do contrato de seguro entabulado pelas partes, não vislumbro, tal como consignado na r. sentença objurgada, qualquer cláusula no sentido de dispor de qualquer prazo para realizar a análise do pedido de sinistro realizado pelo recorrido.

7. Destarte, a condicionante estipulada pela apelante no sentido de aguardar o trânsito em julgado das ações acima mencionadas instauradas em desfavor do apelado deveria vir expressa e de maneira clara, ainda mais por ser tratar de contrato de adesão.

8. Em outros termos, eventual estipulação de prazo para determinar a incidência ou não da excludente deveria estar expressamente destacada no contrato de seguro, circunstância não visualizável no caso em cotejo.

9. O contrato em questão não indicou, com o destaque necessário exigido por lei, a existência da referida limitação contratual, nem mesmo havendo menção nas condições gerais do seguro, cuja interpretação deixa, no mínimo, margem de dúvida à interpretação. Além do mais, a jurisprudência do STJ orienta que, diante da existência de dúvida em contrato de adesão, a interpretação deve ser favorável ao consumidor.

10. Não há interesse recursal no pedido subsidiário formulado pela apelante, no sentido de que o custeio dos honorários a ser realizado de acordo com as condições contratuais, já que o valor da condenação que teria sido pleiteado pelo apelado e acolhido no comando sentencial, isto é, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), encontra-se dentro dos limites da apólice de seguro contratada, sendo inferior a 03 (três) vezes o valor mínimo previsto na referida tabela, conforme consulta realizada no
website
da OAB deste Estado.

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.